Tribunal: STF
Processo: RMS 38004
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandoval Fernando Cardoso de Freitas opôs embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida, em que neguei provimento ao seu recurso ordinário em mandado de segurança.



    Em suas razões, sustenta que a decisão, ora embargada, padece do  vício de omissão. 



    É o relatório.



    2. A decisão embargada não padece de vício.



    Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; iii) corrigir erro material.



    Contudo, tais vícios não se configuram quando a decisão se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



     No caso, a parte ora embargante alega que a decisão por mim proferida estaria eivada de omissão por não ter realizado o devido distinguishng entre o suposto precedente de 2013 do STJ indicado nas razões recursais e o presente caso, bem como por não ter examinado todos os argumentos alusivos à indicação de servidores não estáveis para compor a comissão processante do PAD.



    Pois bem. É certo que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX. D CF), mas também é certo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos articulados pela parte.



    Além disso, ao invocar a inobservância de precedente a legitimar o manejo de embargos (art. 1022, II c/c art. 489, §1°, VI, do CPC), é necessário, antes de tudo, considerar  que  precedente não se confunde com decisão judicial, muito menos ainda com jurisprudência. Como bem ensina Luiz Guilherme Marinoni:



    “(...)Só há precedente quando o fundamento (não apenas o resultado) for compartilhado pela maioria dos membros do colegiado.2



    Portanto, uma decisão pode não ter os caracteres necessários à configuração de precedente, seja por não tratar de questão de direito ou não sustentar um fundamento por maioria, seja por se limitar a afirmar a letra da lei ou a reafirmar precedente. Outrossim, um precedente requer a análise dos principais argumentos pertinentes à questão de direito, além de poder necessitar de inúmeras decisões para ser definitivamente delineado. Nesta dimensão, é possível dizer que o precedente é a primeira decisão que, ao menos por maioria, decide a questão de direito ou é a decisão que, igualmente ao menos por maioria, definitivamente a delineia, deixando-a cristalina”(MARINONI, Luiz Guilherme. Precedente obrigatórios. 5ª ed. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2019, ePub).



     




    Fixada tais premissas, a despeito da desnecessidade de o órgão julgador apreciar todas as alegações suscitadas (RE 518.531-ED, ministra Ellen Gracie, DJe de 15 de março de 2011), destaco que, na hipótese, as teses alusivas à nulidade do processo administrativo disciplinar restaram devidamente examinadas à luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, mesmo o embargante tendo suscitado julgado do STJ . 



    Confira-se a seguir o que consignei: 



    Quanto à primeira nulidade suscitada, embora o servidor Gregório Antônio Soares não fosse estável no momento da sua designação para compor a comissão processante em 24 de novembro de 2006, o processo disciplinar, por força de decisão judicial, ficou sobrestado entre 20 de dezembro a 7 de novembro de 2007.



     Extrai-se do acórdão recorrido que, no curso desse período, além de o servidor ter adquirido estabilidade no cargo em 17 de maio de 2007, não foi proferido nenhum ato decisório pela comissão capaz de prejudicar o recorrente. 



    Além disso, colhe-se das informações prestadas pelo Ministério da Fazenda que o recorrente foi citado para apresentar defesa escrita apenas em 18 de março de 2008, data essa em que Gregório já era estável no cargo. 



    E mais, o aludido servidor foi substituído na comissão processante em 27 de fevereiro de 2009, de modo que a sua atuação sequer foi capaz de influir nos atos de apreciação das provas e da defesa apresentada, tampouco na elaboração do relatório final, praticados após a sua substituição. 



    (…)



    Em suma, partindo-se do entendimento sedimentado nesta Corte de que toda nulidade, seja absoluta, seja relativa, exige a comprovação de prejuízo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, não consta do acórdão recorrido qualquer circunstância capaz de demonstrar que os servidores não estáveis tenham praticado qualquer ato relevante que porventura tivesse contribuído para o juízo decisório do Ministro de Estado e da Fazenda.



     Em razão disso, para dissentir da conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019). 



    (grifei) 



    Como se vê, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, consoante firme jurisprudência desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.  



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.  



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso.  



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 123.2286-AgR-ED, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, DJe de 15 de outubro de 2021)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator